Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085, DO STJ. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO VIOLAÇÃO.
1. O colendo STJ, ao julgar os Resp’s 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1.085): “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Não se verifica violação ao mínimo existencial quando descontadas as parcelas dos empréstimos autorizados pelo devedor em sua folha de pagamento e em sua conta corrente ainda lhe sobra valor superior ao salário mínimo vigente no país.
3. Apelo não provido.